Tribunal: TJSP
Processo: 0003631-02.2013.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ação declaratória - revisão de contrato bancário - reexame da matéria com fulcro no art. 1030,II do CPC - observância dos recursos especiais representativos de controvérsia repetitiva nos 1.639.259, 1.639.320, 1.578.553, 1.251.331 e 1.255.573 - cobrança de tarifas de cadastro e registro admitidas - documento do veículo não trazido aos autos pelo autor - ônus da prova - serviço de terceiros -

Ementa:
Ação declaratória - revisão de contrato bancário - reexame da matéria com fulcro no art. 1030,II do CPC - observância dos recursos especiais representativos de controvérsia repetitiva nos 1.639.259, 1.639.320, 1.578.553, 1.251.331 e 1.255.573 - cobrança de tarifas de cadastro e registro admitidas - documento do veículo não trazido aos autos pelo autor - ônus da prova - serviço de terceiros - inexistência de especificação do serviço - abusividade reconhecida - recurso do réu parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003631-02.2013.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante DIRCE VARGAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37881
Apelação no 0003631-02.2013
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento
Apelado: Dirce Vargas da Silva
Ação declaratória - revisão de contrato bancário - reexame da
matéria com fulcro no art. 1030,II do CPC - observância dos
recursos especiais representativos de controvérsia repetitiva
nos 1.639.259, 1.639.320, 1.578.553, 1.251.331 e 1.255.573 -
cobrança de tarifas de cadastro e registro admitidas -
documento do veículo não trazido aos autos pelo autor - ônus
da prova - serviço de terceiros - inexistência de especificação
do serviço - abusividade reconhecida - recurso do réu
parcialmente provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação declaratória movida por DIRCE VARGAS
DA
SILVA
contra
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO buscando a revisão de
contrato de financiamento firmado entre as partes. Ao relatório de fls.
97/98, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente procedente.
Apelou o réu, alegando a decadência do direito da autora e falta de
interesse de agir, e validade da cobrança das tarifas, formulando
prequestionamento. A autora apelou, alegando cerceamento de defesa,
insurgindo-se contra a capitalização dos juros. Com contrarrazões, subiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os autos a este Tribunal, tendo sido negado provimento aos recursos, por
unanimidade de votos desta Câmara. Oferecido recurso especial pelo réu,
sobreveio a r. decisão de fls. 238/239, proferida pelo eminente
desembargador Gastão Toledo de Campos Mello Filho, Presidente da
Seção de Direito Privado, determinando a reapreciação da questão relativa
às tarifas, nos termos do art. 1030,II da lei de rito.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a matéria atinente ao apelo da
autora já foi analisada no julgamento anterior, realizado em dezembro de
2015, quando foi negado provimento à sua preensão.
O tema ora em reapreciação diz respeito apenas ao
reconhecimento da legalidade ou não da cobrança de tarifas de serviço de
terceiros, cadastro e registro, nos termos da r. decisão de fls. 238/239.
E quanto à cobrança das tarifas bancárias, é de se observar o
julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia repetitiva
nos 1.639.259, 1.639.320, 1.578.553, 1.251.331 e 1.255.573, onde restaram
consolidadas as seguintes teses, sob os efeitos do art. 1036 do Código de
Processo Civil:
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora”.
Tema 958 - REsp 1578553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto”.
REsp no 1.251.331 e 1.255.573:
“- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então,
não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Nesse trilho, tendo sido o contrato ora em exame firmado em
16/07/2008, deve ser considerada válida a cobrança da tarifa de cadastro,
não constando dos autos que esta não tenha sido a primeira avença havida
entre as partes.
No que tange à tarifa de registro de contrato, verifica-se que a
autora deixou de trazer aos autos o documento do veículo, em sua posse,
que deveria conter a anotação da alienação fiduciária junto ao órgão de
trânsito, não demonstrando, por via de consequência, conforme lhe
competia, em razão do ônus da prova, a inexistência da efetiva prestação
do serviço.
Concernentemente à tarifa de serviço de terceiros, deve ser
reconhecida a abusividade de sua cobrança, tendo em vista a inexistência
de especificação do serviço efetivamente prestado (fls. 30), ressaltando-se
que mera indicação genérica não pode ser admitida.
Destarte, é de rigor a acolhida parcial das razões recursais do
réu, para o fim de afastar o decreto de ilegalidade cobrança das tarifas de
cadastro e registro. Em razão da sucumbência em maior parte, deverá a
autora arcar com as custas processuais despendidas e com os honorários
advocatícios da parte adversa, ora fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, já observado o art. 85, §11 da lei de rito.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do réu.
Coutinho de Arruda
Relator